Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para declarar indevida a cobrança realizada pela empresa requerida no valor de R$ 22.362,58 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), e condenar a concessionária a ressarcir, em dobro, os valores pagos indevidamente no montante de R$ 44.725,16 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento e juros legais a partir da data da citação.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de cobrança indevida e a condenação ao ressarcimento, em dobro, do valor de R$ 22.362,58. Narrou ter assinado contrato de aluguel do imóvel localizado no Noroeste e, em 06/02/20223, solicitou à concessionária de energia elétrica requerida a troca de titularidade do fornecimento de energia. Alegou que foi informada pelo preposto da requerida que a mudança de titularidade só poderia ocorrer mediante o adimplemento do débito deixado pelo antigo contratante. Afirmou que diante de sua negativa em assumir débitos de terceira pessoa, a empresa requerida desligou o fornecimento da energia do imóvel. Sustentou que tendo em vista tratar-se de serviço essencial para funcionamento da empresa, não teve outra alternativa a não ser realizar o pagamento do débito para poder começar a exercer sua atividade comercial. Ante a negativa de solução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53093719). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53093723).
4. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica alegou que nem a antiga titular da conta, nem a empresa autora/recorrida realizaram a solicitação de troca de titularidade, portanto, em razão dos débitos pendentes ao tempo, o corte de energia elétrica foi realizado, conforme as regras estabelecidas pela legislação. Afirmou que não haveria como ter conhecimento de que havia um novo consumidor na unidade, tendo em vista que a solicitação de troca de titularidade deveria ter ocorrido antes do início da utilização de energia no local. Aduziu que não foram cobrados os débitos do novo titular (empresa recorrida), mas esta somente efetuou o pagamento para adiantar a religação, uma vez que a reativação após alteração cadastral teria um prazo maior. Sustentou que é responsabilidade do consumidor realizar a troca de titularidade, não podendo a Concessionária ser responsabilizada pela inércia dos clientes. Defendeu que não houve pagamento a maior ou em duplicidade, já que as cobranças eram devidas, sendo incabível a restituição em dobro, pois não houve má-fé. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva e da incidência da repetição do indébito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária de serviços. Cabe ao consumidor a comunicação à concessionária de serviços sobre a modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado.
8. Ao contrário do alegado pela recorrente, consta nos autos a existência de novo contrato de locação, em nome da recorrida, vigente a partir de 01/02/2023 (ID 53093632) e documento comprobatório da solicitação de troca de titularidade efetuada pela consumidora recorrida (ID 53093635), datado de 6 de fevereiro de 2023, portanto, antes do corte de energia elétrica realizado em razão de débito pendente da antiga titular da conta, ocorrido em 27/2/2023 (ID 53093652 - pg. 5). Ademais, a recorrente não juntou aos autos nenhum documento apto a comprovar o não cumprimento, pela recorrida, das condições exigidas para mudança de titularidade da unidade consumidora ou que a antiga contratante possuía vínculo com a empresa recorrida. A concessionária não se desincumbiu de demonstrar fato modificativo, suspensivo ou extintivo do direito da autora (art. 373 inciso II do CPC), cuja documento seria de fácil alcance para si.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, houve a cobrança indevida e o pagamento indevido pela consumidora. Embora a recorrente alegue que não agiu de má-fé, conforme conjunto probatório juntado aos autos, tinha ciência da solicitação de mudança de titularidade da conta, bem como que a devedora constante em seus arquivos não se tratava da recorrida ou possuía algum vínculo com essa, conforme destacado na sentença. Assim, trata-se de hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.